Tribunal: TJES
Processo: 0000261-35.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-35.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR CALHEIRA NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INCABÍVEL
.
DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. R
ECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000261-35.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR CALHEIRA NETTO

Advogado(s) do reclamante: JANINE SANTOS MOREIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal
interposto por
Arthur Calheira Netto
, inconformad
o
com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara da Comarca
de Mimoso do Sul, disposta no id. 8047302.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/0
3
dos autos físicos,

narra

os seguintes fatos:

“[...]
por volta do dia 14 de dezembro de 2016, na travessa São Vicente de Paula, Pratinha, nesta cidade comarca,
o
denunciado Arthur Calheira Netto, de forma livre
e consciente, adquiriu, conduziu e expôs à venda, utilizando em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, veículo que sabia ser produto de crime (auto de apreensão de fl. e laudo pericial de fls. 36/39).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado encontrou a Sra. Laisa Sinval Ferreira e, ao avistar o carro dela na garagem, demonstrou interesse em negociar o seu carro com o da vítima Laisa, propondo para tanto a troca entre os veículos e a “volta” de determinada quantia por parte da Laisa.

Após um tempo de insistência do denunciado, a vítima Laisa decidiu realizar a transação.

Consta que, tempos depois, enquanto ainda pagava as prestações ajustadas, a vítima foi alertada pelo Sr. Euzimar Laurentino – também comprou um veículo de Arthur – de que havia descoberto que a documentação do veículo adquirido por ele era falsa e que Laisa deveria tomar providências.

Dessa forma, a Laisa – ao saber o que denunciado estava preso – procurou a Delegacia de Polícia Civil de Mimoso Do Sul/ES para comunicar e apresentar o veículo GOL CL MC, Placa PUI-5466, do ano 2014 e de cor Branco.

Apurou-se, então, que o veículo GOL CL MC, de Placa PUI-5466, analisado pelo vistoriador do DFRV/ES era de um veículo com NIV, vidros e etiquetas autodestrutivas adulteradas.

Além disso, o motor do presente veículo possuía as mesmas características de um veículo com ocorrência de furto/roubo datado em 24 de setembro de 2016, no município de Cachoeiro de Itapemirim. (Laudo do setor de vistoria veicular de fl. 14).

Ato contínuo, a vítima Laisa, de boa fé, prontamente entregou o veículo mencionado à Polícia Civil deste município de comarca.

Vale salientar que o denunciado é conhecido pela reiteração na prática de crimes relacionados a comercialização de veículos adulterados, conforme fl. 09. Inclusive, a Sra. Mirian também foi vítima do denunciado.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou o apelante
na
s
sanç
ões
do
art
igo

180
,
§ 1º,
do Código Penal
,
à pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprid
a
em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, valorados à razão de
1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 8047311, a
defesa
requer a absolvição
do recorrente,
em razão da
ausência de provas da autoria delituosa.
Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o crime de receptação culposa.
Por fim,
pretende
o afastamento da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180, do Código Penal
,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos, as circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso dos autos, em específico, o réu foi condenado pela pela modalidade qualificada do crime de receptação, prevista no § 1º, do art. 180, do Código Penal, que tipifica a conduta de “
Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
”.

Dito isso, vejamos
o conjunto probatório
.

No que diz respeito
à

materialidade

delitiva
,

restou inconteste
nos autos físicos, por meio do
B
oletim
U
nificado às fls.
06/07, dos Auto
s
de Apreensão de fls. 08/09
e 55
, do Laudo de Exame de Veículo Automotor de fls. 39/47],
e do Auto de Restituição de fl. 54
.

Quanto
à

autoria
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal
produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Depreende-se dos autos que o apelante adquiriu o veículo Gol GL MC, placa PUI-5466, ano 2014, cor branca, por meio de negociação
no sítio de vendas OLX,
sem exigir a documentação do veículo,
e por
preço
muito inferior ao valor de mercado, uma vez que o réu alega ter adquirido o carro por R$ 12.000,00 (doze mil reais), enquanto ele possuía conhecimento de que o valor de mercado do veículo era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Não fosse o bastante, após adquirir o aludido veículo, o acusado
ofereceu o carro à venda para a vítima Laísa Sinval Ferreira, propondo uma negociação que consistia em ele entregar o carro adquirido, e, em troca, a vítima entregaria o seu veículo e a quantia de R$400,00 (quatrocentos) reais mensais, até quitar o valor total de R$30.000,00 (trinta mil reais), situação que foi concretizada.

Nesse particular,
a vítima
prestou
declarações em juízo (
termo de audiência à fl. 105 dos autos físicos – mídia inclusa aos autos),
oportunidade em que
contou detalhadamente como os fatos ocorreram,
conforme transcrito na sentença
a quo
.
Senão, v
ejamos:

“
[...
]

q
ue conheceu Arthur através dos padrinhos de casamento, que são pais da ex-esposa de Arthur, que também foram lesados por Arthur; que o carro furtado era da mãe da vítima; que após o falecimento do pai da depoente, a depoente conseguiu comprar um carro;
que Arthur levou o carro da depoente e trouxe outro carro; que a depoente entregou o carro como entrada de R$15.000,00; que a depoente pagava R$400,00 por mês, pois o valor final era de R$30.000,00;
que o carro oferecido por Arthur era roubado; que Arthur deu o mesmo golpe no Pastor da Igreja em que a depoente frequenta, pegando um carro ‘bom’ e entregou um carro roubado
;

que não recuperou seu Gol ano 2008;
que não sabe exatamente quanto pagou para Arthur, mas que foi aproximadamente R$4.500,00 em dinheiro e R$15.000,00 que era o valor do Gol;
que o carro que Arthur entregou para a depoente era um Gol G5 modelo mais novo, avaliado por Arthur em R$30.000,00; que Arthur entregou o documento do carro mas que entregaria o recibo apenas após determinado valor
; que não se recorda em nome de quem estava o documento conhecido como ‘verdinho’ do carro; que o valor era pago por meio de depósito; que ficou com o Gol G5 por aproximadamente 2 anos;
que posteriormente descobriu que o carro era roubado
;

que a depoente pagava a Arthur, pois Arthur dizia que encaminharia o dinheiro para alguém da concessionária e a depoente insistia que precisava da documentação do veículo para transitar com o mesmo;
que após acionar a Polícia Militar, a depoente foi até a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/ES e entregou o carro; que não conhece Djalma e nunca teve contato com este;
que em momentos entregava o valor em espécie

[...]”.

Ainda, na segunda oportunidade em que foi ouvida em juízo (mídia inclusa à fl. 147 dos autos físicos), a vítima asseverou que a negociação do veículo inicialmente ocorreu entre o apelante e a sua mãe, sendo que
o acusado foi quem demonstrou interesse na troca
de carros
, apresentando-
se
se
como vendedor de
veículos
.

Na mesma linha intelectiva, a testemunha Mirian dos Santos Silva, em depoimentos prestados em esfera investigativa e judicial, relatou que o ora apelante
negociou
o mesmo veículo com o seu esposo, como forma de pagamento pela compra de vários móveis na loja do casal.

Consta que,
após a testemunha descobrir a origem ilícita do bem e pressionar a resolução do problema, o apelante, agindo de má-fé, foi até a residência da ofendida Laísa Sinval Ferreira, na companhia da testemunha, e efetuou a troca de veículos, tendo o veículo objeto de crime, inicialmente negociado com a testemunha, ficado com a vítima, e o veículo da vítima,
sido entregue à
testemunha.

Destaca-se, nesse ponto,
que tanto a vítima quanto a testemunha não possuíam conhecimento de que o acusado estava agindo de má-fé.

A propósito, para melhor entendimento do decorrer dos fatos, confira-se os depoimentos prestados pela testemunha
Mirian dos Santos Silva:

“
[...
]
que, no ano de 2014, conheceu ARTHUR CALHEIRA NETTO, pois o mesmo comprou diversos móveis na loja do marido da interrogada e, como forma de pagamento, lhe deu o veículo SAVEIRO SURF, placa MRJ-6786, de cor prata; que o valor dos móveis foi de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); que somente depois veio a descobrir que o veículo estava todo adulterado
; que, então, pressionou Arthur para recuperar o prejuízo;
que foi para Mimoso do Sul com Arthur para negociar um outro veículo com a nacional Laisa Sinval Ferreira, como forma de Arthur não deixar interrogada no prejuízo; que, com as negociações, a interrogada pegou o veículo VW/GOL, placa MQK-6680, ano 2005/2006, cinza, de propriedade de Laisa, e ainda lhe pagou uma diferença de R$ 2.000,00 (dois mil rais)
; que o mencionado veículo está no nome de seu marido João Batista Aguiar;
que se recorda que, na ocasião, a interrogada e Arthur foram até a residência de Laisa, em Mimoso do Sul, em um Gol branco; que esse Gol branco permaneceu com Laisa e a interrogada e Arthur já voltaram para Presidente Kennedy no Gol cinza, que a interrogada adquiriu de Laisa
. [...].” (Depoimento de Mirian dos Santos Silva, na esfera policial, às fls. 60/61 dos autos físicos).

“
[...
] q
ue conhece Arthur de Presidente Kennedy/ES;
que o esposo comprou um carro de Arthur; que a depoente descobriu que o carro tinha documento falso; que um policial disse a depoente que já havia prendido Arthur por causa de problemas de vendas de carro; que a depoente pesquisou e descobriu que havia sido lesada
;
que Arthur comprou móveis na loja da depoente e deu um carro como pagamento dos móveis; que a depoente veio com Arthur até Mimoso; que a depoente veio como acompanhante do esposo;
que a depoente ameaçou denunciar Arthur, que Arthur arrumou o carro para a depoente; que Arthur reembolsou o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) que a depoente havia gastado;

que viu Laísa no cartório assinando a documentação do carro; que não ouviu a negociação de Laisa e Arthur.
[...].”
(Depoimento
judicial
de Mirian dos Santos Silva,
em mídia inclusa à fl. 151 dos autos físicos, com transcrição na sentença
a quo
).

Quanto ao réu, ao ser interrogado perante a autoridade policial à fl. 24 dos autos físicos, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...
]
que está ciente dos fatos descritos na Carta Precatória expedida pela Delegacia de Polícia Civil de Presidente Kennedy/ES, referente ao veículo VW/GOL CL, COR BRANCA, PLACA PUI-5466/ES, O Declarante informa que
adquiriu esse veículo no início do ano de dois mil dezessete, sendo que comprou esse veículo através do site OLX, de uma pessoa chamada DJALMA BRAZ CAMPOS
, O Declarante
alega que comprou esse veículo pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que tinha conhecimento de que valor de mercado do mesmo seria de cerca de trinta mil reais
, O Declarante informa que comprou esse veículo de DJALMA sob condição do mesmo ser alienado fiduciariamente, estando mesmo regular, somente com parcelas atrasadas; O Declarante, no entanto, alega que ficou com esse veículo por cerca de um mês, devolvendo mesmo para DJALMA BRAZ CAMPOS, sendo que devolução ficou acertada com uma troca de veículos, ou seja, o Declarante devolveu veículo VW/GOL para DJALMA pegou em troca um veículo RENAULT/SANDERO, que encontra-se apreendido numa operação policial realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Apiacá/ES; O Declarante informa que conhece as pessoas de MIRIAN FORNAZIER LAISA SINVAL FERREIRA, sendo esta última tia de sua ex-companheira, O Declarante informa que apresentou DJALMA a LAISA com quem
o
veículo foi negociado, O Declarante esclarece que apareceu na casa da mãe de LAISA com veículo VW/GOL sendo que ela se interessou pelo veículo, mas o Declarante informou que já havia negociado veículo com DJALMA, sendo que iria pegar veículo RENAULT/SANDERO, Dessa forma DJALMA foi quem negociou veículo com LAISA. [...]”.

Posteriormente, e
m juízo
(mídia inclusa à fl. 151 dos autos físicos),
o
apelante
alterou parcialmente sua versão, e

neg
ou
os fatos que lhe foram imputados.
Confira-se:

"[...
] q
ue nega os fatos descritos na denúncia; que não sabia que veículo era produto de crime; que o veículo estava na posse do interrogado porque havia comprado; que o interrogado trabalhava em uma construtora; que estava na posse do veículo há 01 (um) mês; que comprou o veículo do Djalma, que pagou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil); que disse outro valor no presídio porque estava nervoso no momento do depoimento;
que conheceu Djalma pela OLX
;

que nunca quis prejudicar ninguém;

que

Djalma trouxe diversos problemas para o interrogado; que não sabia que o carro era produto de roubo; que não se recorda das prestações do veículo; que não entregou o documento de transferência do carro porque Djalma só entregaria no momento da quitação; que pegou outro carro com Laisa e passou para Mirian;
que a Saveiro que vendeu para Mirian não tinha problemas; que conhece o pastor da igreja de Luciene;
q
ue Djalma dizia que vendia carros legalmente; que o interrogado queria sair da prestação do carro que comprou com Djalma; que foi o interrogado quem negociou com Laísa e Luciene;

que no momento de seu depoimento em sede policial estava assustado e nervoso; que os pagamentos recebidos de Laisa foram repassados integralmente para Djalma
.
[...]”.

Ocorre que, não obstante o apelante assevere que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem por ele adquirido, é certo que é plenamente acessível por meio do sítio eletrônico do DETRAN/ES a consulta a respeito da procedência lícita de veículos, conduta mínima a ser praticada por qualquer pessoa que pretende comprar um carro, especialmente em se tratando de
indivíduo
que atua no ramo de venda de automóveis.

Portanto, d
a análise da prova ora consubstanciada, depreende-se que
não
restam
dúvidas
a respeito
da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria
, pois, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que
o veículo
possuía restrição de roubo,
a dinâmica dos fatos revela
que
adquiriu, conduziu e expôs à venda
um
veículo
que sabia ser produto de crime
.

Isso pois, conforme já pontuado neste voto, o réu
adquiriu um veículo em valor inferior ao
de
mercado
,
por meio de sítio
informal
de vendas
, d
e pessoa desconhecida
,
sem qualquer documentação
e, se não fosse o bastante,
expôs o carro à venda, negociando com
duas pessoas de boa-fé, com o fim de obter proveito próprio.

Outrossim, não se pode desconsiderar que na situação em apreciação incide o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos autos,
eis que a defesa sequer arrolou como testemunha o suposto vendedor do veículo.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
N
o
crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Logo,
pelos fundamentos acima explicitados,
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Arthur Calheira Netto quanto
ao crime de receptação qualificada
,

visto
que há prova suficiente a ensejar sua condenação
.

Subsidiariamente,
a defesa postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal
, contudo,
também não lhe assiste razão
.

Isso porque, conforme já pormenorizado na análise da autoria delitiva,
o apelante sabia – e tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, e mesmo assim
adquiriu e
e
xpôs
à venda, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do
carro
, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.

Por
derradeiro
, igualmente
não merece prosperar o pleito de afastamento da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal
,
que se refere à
utilização de produtos com origem ilícita
no exercício de atividade comercial ou industrial
, em proveito próprio ou alheio.
In verbis:

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

No caso, conforme
e
xaustivamente narrado neste voto, o recorrente negociou e comercializou o veículo com ao menos duas pessoas, exercendo atividade comercial, ainda que informal, o que é suficiente para configurar a qualificadora em comento.

Digo isso, a propósito, uma vez que o § 2º, do art. 180, do Código Penal, é expresso no sentido de que “
equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
”.

Nesse ponto, forçoso colacionar julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Superior a respeito do tema,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CADEIA COMERCIAL ILÍCITA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a instância a quo entendeu haver provas suficientes de que o recorrente cometeu o crime de receptação qualificada, pois, além de o próprio réu ter relatado que já havia vendido uma outra máquina pá carregadeira dias antes de adquirir a escavadeira hidráulica objeto de estelionato, indicando assim, habitualidade na mercancia de maquinários, extraiu-se dos antecedentes criminais do apenado que este "encontra-se em execução de pena por condenação pelos crimes de contrabando e receptação (autos nº 5001236-57.2018.4.04.7004/PR), porquanto, extrai-se a conduta criminosa habitual e profissional do réu nesse tipo de crime contra o patrimônio" (fl. 2.337). A Corte de origem destacou, ainda, que
o recorrente participou da cadeia comercial ilícita de organização criminosa, pois adquiriu bens que sabia serem produtos de crime de estelionato, da empresa Trevo Empreendimentos, por valor muito abaixo ao de mercado, de modo que, tendo sido demonstrado que o crime de receptação foi praticado no exercício de atividade comercial informal, escorreita a condenação pelo cometimento do delito de receptação qualificad
a. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído que o recorrente praticou dolosamente o crime de receptação qualificada com base em fundamentação concreta, incabíveis as alegações de ausência de provas, de nulidade de fundamentação e de afastamento da qualificadora da receptação, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável perante a via do Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.097.041; Proc. 2023/0334481-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 25/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º E 2º, CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, considerando a pena em concreto aplicada pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restou evidenciado nos autos que houve transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional respectivo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 2.
O crime de receptação adquire a forma qualificada quando praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, nos termos do art. 180, §1º, do Código Penal, sendo que o §2º do mesmo artigo de Lei equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino
. 3. No caso dos autos,
restou comprovado que o réu revendeu coisa que sabia ser produto de crime e que o mesmo exercia, em sua residência, a atividade comercial informal de comprar e vender mercadorias, não havendo dúvidas da prática do crime de receptação qualificada.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0009258-89.2011.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 17/06/2020; DJES 01/10/2020).

Dessa forma,
incabível o afastamento da qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal
.

Diante de todo o exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 14 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)